Tribunal: TJSP
Processo: 0022811-27.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e desclassificação da conduta – Alteração de algarismo constante da placa do automóvel, mediante utilização de fita adesiva – Reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo do delito – Recurso provido para a absolvição do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e desclassificação da conduta – Alteração de algarismo constante da placa do automóvel, mediante utilização de fita adesiva – Reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo do delito – Recurso provido para a absolvição do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022811-27.2012.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ADRIANO
MILLER APARECIDO GILBERTONI MAURO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, a fim de absolver Adriano Miller Aparecido
Gilbertoni Mauro da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, e nos termos do voto do Revisor, vencido o Relator, que
dava parcial provimento ao apelo e declarará., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA, vencedor,
LAERTE MARRONE, vencido e HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No: 0022811-27.2012.8.26.0068
APELANTE: ADRIANO MILLER APARECIDO GILBERTONI MAURO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BARUERI 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.522
APELAÇÃO CRIMINAL Adulteração de sinal identificador
de veículo automotor Recurso da defesa Absolvição
Fragilidade probatória e desclassificação da conduta

Alteração de algarismo constante da placa do automóvel,
mediante utilização de fita adesiva
Reconhecimento da
atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo do
delito Recurso provido para a absolvição do acusado.
Acrescento ao relatório da r. sentença de fls.
198/199, que ora se adota, que ADRIANO MILLER APARECIDO
GILBERTONI MAURO foi condenado ao cumprimento da pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no artigo 311, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu, pugnando por sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, contentando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativamente, com a desclassificação do crime para estelionato, nos
termos do capitulado na denúncia, ou ainda com a redução da pena
imposta e o estabelecimento do regime prisional inicial aberto (fls.
220/225).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
228/230), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo (fls. 235/241).
Com o brilho que lhe é peculiar, o Eminente e
Culto Desembargador Relator, DR. LAERTE MARRONE, analisou à
exaustão e com critério a prova produzida, concluindo pelo parcial
provimento do recurso, reduzindo a pena para 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de
direitos.
Entrementes, ouso divergir do entendimento
sempre lúcido exposto no r. voto, uma vez que, a meu sentir, patente a
atipicidade da conduta, dada a inexistência do elemento subjetivo do
crime, pois não se mostrou caracterizada, na espécie, a intenção do
apelante em causar prejuízo à fé pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito.
Consoante a Exposição de Motivos da Lei no
9.426/96, que deu nova redação ao artigo 311, do Código Penal, o
escopo do legislador, com a criação do tipo penal ora em comento, foi o
de coibir a adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador
de automóvel, de seu componente ou equipamento, visando o combate
a crimes de roubo, furto e receptação desses automotores, assim como
obstar a atividade de desmanche e transporte dos mesmos para outras
regiões do país e até para o exterior.
Do mesmo modo e principalmente, objetivou
atacar o comércio ilícito de peças e componentes de veículo
anteriormente subtraídos.
No caso em testilha, a conduta imputada ao
acusado adulterar as placas de automóvel, com a utilização de fita
adesiva
não se subsume ao tipo penal previsto no artigo 311, do
Código de Processo Penal, porquanto à margem da persecução alvitrada
pelo legislador.
Isto porque, o crime tratado nestes autos, de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tem como
objeto jurídico a fé pública, voltando-se para o interesse do Estado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção da propriedade e da segurança no registro de automóveis.
A conduta do apelante, em tese, caracterizaria
mera infração de trânsito, consistente em conduzir veículo com placa
violada ou falsificada, e que encontra capitulação no artigo 230, I, da
Lei no 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro.
Assim é a melhor jurisprudência desta Corte:
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Alteração de algarismo na placa do veículo por meio de fita
adesiva Expediente utilizado para burlar multas de trânsito
Fato que não caracteriza o delito, mas tão-somente,
infração administrativa Atipicidade Inquérito policial
Trancamento
Recurso não provido (Recurso de
Habeas Corpus no 491.196.3/1-00 São Paulo
5a
Câmara
Criminal

Relator:
CARLOS
BIASOTTI 19.05.05 V.U. grifei).
CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA Adulteração
de
sinal
identificador
de
veículo
automotor

Descaracterização
Alteração de algarismo ou letra de
placa de automóvel mediante o uso de fita adesiva, visando
fugir de multas de trânsito Fato punível somente na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa
Inteligência do art. 311 do CP (RT
842/537 grifei).
Ainda em reforço: TJSP, Apelação Criminal no
496.730.3/6, Rel. RENÉ RICUPERO, j. 11.05.06.
Além disso, a falsificação imputada ao apelante
foi bastante grosseira, porquanto inserida fita adesiva preta nas placas
do veículo, modificando-as de 1839 para 1838.
Desse modo, depreende-se que a colocação de
fita adesiva nas placas do veículo Fiat/Fiorino, de propriedade do
acusado, constituiu mera dissimulação, sem que tenha havido o escopo
de adulterar ou remarcar sinal identificador, núcleos estes que
pressupõem a alteração do original de forma perene, ou seja, sem que
se possa regredir ao status quo ante, impondo-se, portanto, o
reconhecimento da atipicidade da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo, a fim de absolver ADRIANO MILLER APARECIDO
GILBERTONI MAURO da imputação que lhe foi feita, com fundamento
no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.654.
Apelação Criminal no 0022811-27.2012.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Adriano Miller Aparecido Gilbertoni Mauro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO
1. A sentença (fls. 198/199), cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para condenar ADRIANO
MILLER APARECIDO GILBERTONI MAURO às penas de 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 16 dias-
multa, arbitrados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 311,
“caput”, do Código Penal.
A defesa apelou (fls. 220/225), batendo-se pela
absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente colima:
(a) a desclassificação para o crime de estelionato, no termos, aliás, do que
capitulado na denúncia; (b) a redução da pena imposta; (c) o
estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestou-se pelo seu parcial provimento do apelo (fls. 235/241).
É o relatório.
2. O recurso merece parcial acolhimento. Na
linha do que se segue.
3. Naquilo que interessa ao deslinde da causa, a
inicial veio vazada nos seguintes termos:
“Consta do incluso inquérito policial que entre os dias
31 de janeiro de 2011 e 08 de agosto de 2011, e horários diversos, na Rodovia
Presidente Castelo Branco, altura do Km 20, nesta comarca de Barueri, ADRIANO
MILLER APARECIDO GILBERTONI MAURO, qualificado à fls. 32, por diversas
vezes obteve vantagem ilícita financeira em prejuízo alheio mediante fraude contra as
autoridade de trânsito.
Segundo se apurou, policiais militares rodoviários
receberam informação pela concessinária que administra a rodovia Castelo Branco, de
que um veículo fiat/Fiorinom placas NFJ-183'8', Belo Horizonte/MG, teria cometido
202 infrações de trânsito consistente em evasão para não pagar pedágio, para tanto
aproveitando-se da passagem dos caminhões pelas cabines do sistema 'Sem Parar'.
Policiais Rodoviários, então, lograram abordar o
denunciado, aos 13 de setembro de 2011, quando passava com o veículo em tela, na
altura do KM 20 da Rodovia Castelo Branco.
Em vistoria realizada no veículo, constataram que sua
placa estava alterada com fita adesiva preta, alterando o número '9' para '8', fazendo
com que as infrações fossem autuadas contra o veículo HJF-1838/MG, da mesma
marca e mesmo modelo.
Apurou-se, desta feita, que o averiguado ADRIANO,
adulterou o algarismo '9' da placa original NFJ-1839, com emprego de fita adesiva da
cor preta, para o número '8', om o intuito de que as infrações de trânsito por ele
cometidas fossem direcionadas para o veículo de mesmo modelo e de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NFJ-1838/MG, assim obtendo vantagem financeira.” (fls. 1d-2d)
Ao final, as condutas foram qualificadas como
crimes de estelionato em continuidade delitiva.
4. Cabe, inicialmente, um esclarecimento.
A denúncia descreve condutas que configuram
crimes diversos: estelionatos em continuidade delitiva (tendo por vítima
também o proprietário do veículo em desfavor de quem foram lançadas as
multas), bem como adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Quanto a este último, conquanto a inicial não tenha feito a
qualificação legal (referido-se também, na parte final, ao artigo 311, do
Código Penal), descreve, de maneira clara - 5o parágrafo, acima transcrito,
o comportamento do réu de adulterar a numeração da placa, com o
emprego de fita adesiva.
Neste passo, sabendo-se que o réu, no processo
penal, defende-se dos fatos referidos na denúncia e não da capitulação
legal feita pelo órgão acusatório, o objeto do processo, na realidade,
envolve a imputações dos dois delitos (estelionato e adulteração de sinal
identificador). Pelo que o provimento jurisdicional final poderia condenar
o apelante tanto pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva,
quanto pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, nos
termos do artigo 383, do Código de Processo Penal (a chamada
“emendatito libelli”). E como a adulteração não se esgota nas vantagens
patrimonais em si, na medida em que tem potencial para lesar o bem
jurídico tutelado no artigo 311, do Código de Processo Penal, em
outras oportunidades além das evasões de pedágio, a hipótese, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria até do concurso material de crimes, na esteira do entendimento
sedimentado na Súmula no 17, do Superior Tribunal de Justiça.
A sentença, todavia, optou pela condenação
apenas pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, sem que tenha havido recurso acusatório.
E, ao fazê-lo, na linha do que se disse, não se
afastou do princípio da correlação entre acusação e defesa, pois, como
dito, a adulteração de sinal identiFicador de veículo automotor está descrita
na denúncia.
5. Assim postas as coisas, está evidenciada a
responsabilidade penal do recorrente pelo crime previsto no artigo 311, do
Código Penal.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 26/27), relatório do Departamento de Estradas e
Rodagem (fls. 3/4), auto de infração (fls. 9), bem como pela prova oral.
Ou seja, bem definido nos autos que houve a
adulteração da numeração das placa, com emprego de fita adesiva, fato, de
resto, sequer negado pelo acusado.
Como salientado pela Douta Procuradoria de
Justiça, no caso específico dos autos, a falta de exame pericial não chega a
empecer a condenação, aplicando-se a regra prevista no artigo 167, do
Código de Processo Penal.
Certa, por seu turno, a autoria.
O policial rodoviário José Silmar (fls. 20 e 124)
asseverou que, à época, foi informado pela concecionária que administra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovia Castelo Branco que um o veículo Fiat/Fiorino transitava no
período noturno e não efetuava o pagamento do pedágio. Em determinado
dia, tomou parte na ação de interceptação do veículo, tendo sido
constatado que a placa encontrava-se adulterada, com fita isolante. O
condutor havia sido autuado por algumas infrações administrativas.
Instado, o acusado admitiu que estava errado.
Certo que o réu, no curso da persecução penal
(fls. 32/33 e mídia digital de fls. 188), sempre repudiou a imputação.
Em
suma,
asseverou
que
desconhecia
a
adulteração.
Sob o crivo do contraditório, explicitou que
trabalhava em um frigorífico e havia comprado o veículo para fazer o
transporte de carnes. No entanto, tinha celebrado um contrato verbal para
transportar café da manhã para uma obra, durante a madrugada. Assim
contratou um rapaz (Alexandre Costa da Silva) para tal serviço, enquanto
permanecia fazendo o serviço para o frigorífico. Asseverou nunca ter tido
qualquer problema com Alexandre, o qual permaneceu trabalhando com
ele por aproximadamente um ano. Após, Alexandre pediu para sair, pois
iria retornar para a Bahia. Em razão disso, passou a fazer o transporte até
arrumar outra pessoa. Narrou que, naquele dia, após passar pelo pedágio,
foi parado pela polícia rodoviária, a qual o informou que a placa de seu
automóvel encontrava-se adulterada. Disse ter tentado contato com
Alexandre, mas, ele já havia retornado para a Bahia.
Mas as versões do acusado (no sentido de que não
tinha ciência da adulteração das placas do veículo) não vingam. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossímeis à luz das regras de experiência comum, com algumas
assimetrias entre os relatos (na fase policial e em juízo), acham-se, de
resto, sem qualquer apoio nos autos.
Na realidade, as circunstâncias permitem assentar
que foi o responsável pela adulteração do sinal identificador. Não se pode
conceber, dentro de um quadro de razoabilidade (inclusive a se considerar
que não há prova da apregoada cessão do veículo a terceiro), que seja um
estranho à adulteração.
Nessa ordem de ideias, o quadro probatório
produzido na instrução criminal descortina que o acusado adulterou sinal
identificador de veículo, conduta que se subsume ao suporte fático previsto
no artigo 311, do Código Penal.
As
placas
constituem,
sem
dúvida,
sinal
identificador do veículo, nos termos do artigo 115, da Lei no 9.503/97.
Pelo que a ação do acusado é típica.
E não se trata de uma tipicidade meramente
formal, mas também material, conforme o exige a moderna dogmática
penal.
Deveras, a conduta do acusado, sem dúvida,
ofendeu o bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a fé pública,
mais especificamente, a autenticidade dos sinais identificadores do veículo,
de molde a preservar também o exercício do poder de polícia do Estado
na circulação e controle dos automóveis (STF, HC no 107.507, rel. Min.
Rosa Weber; RHC no 116.371, rel. Min. Gilmar Mendes).
Dentro deste espectro, firme a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça no sentido da tipicidade à luz da norma
prevista no artigo 311, do Código Penal - da conduta consistente em alterar
os caracteres da placa de veículo automotor por meio da colocação de fita
adesiva (STJ, REsp no 1.533.803, rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
AgRg nos EDcl no REsp no 1.575.337, rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro; HC no 336.517, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
O dolo do delito em questão consiste na simples
vontade de praticar as condutas previstas na lei, ou seja, adulterar ou
remarcar sinal identificador do veículo automotor, não se exigindo
finalidade específica (como, por exemplo, a prática de um crime
patrimonial). Em outras palavras, não há elemento subjetivo específico do
tipo também chamado dolo específico , conforme tem proclamado a
jurisprudência (STJ, AgRg no REsp no 1.533.625, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; REsp no 1.186.340, rel. Min. Gilson Dipp;
AgRg no REsp 884.974/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, entre
outros) e a doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal
Comentado, Forense, 15a edição, pág. 1.310; DAMÁSIO DE JESUS,
Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 1.104; CLEBER
MASSON, Código Penal Comentado, Editora Método, pag. 1067).
De rigor, pois, a condenação, não havendo que se
falar em desclassificação, tal como postulado pela defesa.
6. A sanção comporta alteração.
A sentença fixou a pena-base acima do mínimo
legal, mais precisamente, 5 anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa,
forte em que o réu, para além da adulteração, conseguiu passar 202 vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo pedágio, sem efetuar o pagamento. Cuida-se, sem dúvida, de um dado
empírico a incrementar o grau de reprovabilidade da conduta, a justificar
uma sanção mais rigorosa. No entanto, o “quantum” mostra-se exagerado.
A hipótese é de estabelecimento da pena de partida em 3 anos e 6 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Reprimenda que se torna definitiva, porquanto
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou diminuição de pena.
Considerando a quantidade da pena e que o
apelante é primário e de bons antecedentes, fixa-se o regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade.
Presentes os requisitos estampados no artigo 44,
do Código Penal, o caso é de substituição da pena corporal por duas
penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, a ser definida pelo juízo da execução, bem como por
prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de um salário
mínimo a entidade púbica ou privada de caráter social, a ser indicada
pelo juízo da execução.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de redimensionar as penas do réu para 3 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (como
acima explicitado), como incurso no artigo 311, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
124F3A59
7
14
Declarações de
Votos
LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
1250C120
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0022811-27.2012.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.